Tribunal: TJBA
Processo: 8059505-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059505-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIDA DA SILVA FREIRE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 1.029 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa (cumprimento individual de sentença) seria inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. O cumprimento de sentença visa à satisfação de obrigação decorrente de título executivo judicial formado em sede de Mandado de Segurança Coletivo. 3. O Recorrente pleiteia a reforma da decisão para que seja mantida a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar a execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva (Mandado de Segurança Coletivo), quando o valor individualizado da execução é inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei 12.153/2009, em seu art. 2º, § 1º, inciso I, exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 6. A execução individual de título coletivo, como o Mandado de Segurança Coletivo, está fora da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, por incompatibilidade material e sistêmica com a natureza e o rito sumaríssimo. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.029, firmou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob rito ordinário, afastando a competência ratione valoris em favor da natureza do título. 8. A competência deve ser mantida na Vara da Fazenda Pública, juízo que detém o rito adequado para o cumprimento de sentença coletiva, independentemente do valor da execução individual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e fixar a competência no Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Tese de julgamento: 1. Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução individual de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob rito ordinário ou especial, como o Mandado de Segurança Coletivo. 2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada em razão da expressa exclusão material das ações de perfil coletivo, que se estende, por interpretação lógica, à fase de cumprimento de sentença. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8059505-91.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ELIDA DA SILVA FREIRE e, como parte agravada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de _________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça